Tribunal: TJMT
Processo: 1024129-69.2025.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024129-69.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO CAMARGO - CPF: 732.823.831-34 (APELANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), ECHELLEN EDUARDA DOS SANTOS MOURA - CPF: 109.771.741-07 (APELANTE), FABRICIO FREITAS BORGES - CPF: 112.697.991-00 (APELANTE), WDSON SANTOS ALMEIDA - CPF: 054.314.481-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL
. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. APARELHOS CELULARES.
DÚVIDA QUANTO À TITULARIDADE
E ORIGEM DOS BENS
. INTERESSE
PROBATÓRIO
DA PERSECUÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM
FASE INICIAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
criminal interposta contra decisão proferida nos autos de prisão em flagrante, em que se apura a suposta prática do crime previsto no art. 155, §1o e §4o, IV, do Código Penal, que indeferiu o pedido de restituição de aparelhos celulares apreendidos, ao fundamento de ausência de comprovação da titularidade dos bens e de interesse investigativo na manutenção da apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se
restam

preenchidos os requisitos legais para restituição de bens apreendidos
;
(
ii
)

apurar se a manutenção dos aparelhos celulares sob custódia judicial ainda é necessária à instrução criminal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de bens apreendidos exige a comprovação cumulativa da propriedade e da origem lícita do bem,
assim
como a inexistência de interesse processual em sua manutenção, nos termos dos
arts
. 118, 120 e 140 do Código de Processo Penal.

Incumbe ao requerente demonstrar o direito sobre o bem apreendido, especialmente a titularidade ou posse legítima

Persistind
o interesse investigativo ou probatório na preservação do bem apreendido,
especialmente
quando necessário à realização de perícia ou à extração de dados relevantes à apuração dos fatos, é legítima a manutenção da apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A restituição de bens apreendidos exige a demonstração inequívoca do direito do reclamante sobre o bem e a inexistência de interesse processual na manutenção da apreensão. 2. Persistindo dúvida quanto à titularidade do bem ou interesse investigativo ou probatório em sua preservação, é legítima a manutenção da apreensão enquanto necessária à investigação ou à instrução criminal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 118, 120, 140 e 156.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
n. 2.406.192/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 4.12.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1015981-53.2025.8.11.0015, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 31.10.2025; TJMT, Ap. Crim. n. 1002126-23.2025.8.11.0042, rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Diego Camargo,
Echellen
Eduarda dos Santos Moura, Fabricio Freitas Borges e
Wdson
Santos Almeida
contra decisão
prolatada
pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT,
que,
nos autos do Auto de Prisão em Flagrante no
.
1015217-83.2025.8.11.0042,
indeferiu o pedido de restituição dos aparelhos celulares apreendidos por ocasião das respectivas prisões.

Sustentam, em síntese: (i) violação aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, ao argumento de que se presumiu a ilicitude dos bens apreendidos, com indevida inversão do ônus da prova, sem demonstração concreta de vínculo entre os objetos constritos e a prática delitiva; (
ii
) desnecessidade da retenção física dos aparelhos, pois a extração de dados poderia ser realizada por espelhamento, sobretudo por se tratarem de bens de uso cotidiano e reputados indispensáveis aos investigados; e (
iii
) necessidade de realização célere da perícia técnica, com posterior restituição dos aparelhos
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pelo

desprovimento do recurs
o.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.
Ant
ô
nio Sergio Cordeiro Piedade
,
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia posta nos autos diz respeito
aos fundamentos da
decisão que indeferiu o pedido de restituição de aparelhos celulares apreendidos durante a prisão em flagrante dos recorrentes, autuados pela suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 1o e § 4o, IV, do Código Penal.

Sobre a restituição de coisas apreendidas, dispõe o art. 118, do Código de Processo Penal, que “
a
ntes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

O art.120
,
também do Código de Processo Penal, prevê que “
a
restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.

A
jurisprudência consolidou entendimento no sentido de
que a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou ação penal condiciona-se à comprovação cumulativa de três requisitos: a legítima propriedade do bem e sua origem lícita; a desnecessidade da manutenção da apreensão para garantir eventual reparação da vítima, despesas processuais ou penas pecuniárias (art. 140 do Código de Processo Penal); e a ausência de interesse na manutenção daapreensão no curso do inquérito ou da instrução processual (art. 118 do Código de Processo Penal).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. MOTOCICLETA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO BEM EM ATIVIDADE CRIMINOSA. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. DESPROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de coisas apreendidas em sede de persecução penal, disciplinada nos artigos 118 a 121 do Código de Processo Penal, exige o preenchimento cumulativo de três requisitos fundamentais: comprovação inequívoca da propriedade do bem pelo requerente; demonstração da origem lícita do bem; e ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do processo.
(...) 7. Persiste interesse processual na manutenção da apreensão, conforme estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal, pois a motocicleta foi apreendida no contexto de operações que investigam graves crimes, podendo ter sido utilizada como instrumento para a prática dos delitos investigados ou adquirida com recursos de origem ilícita. (...)
Tese de julgamento: "1. A restituição de bens apreendidos exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: comprovação inequívoca da propriedade pelo requerente, demonstração da origem lícita do bem e ausência de interesse processual na manutenção da apreensão. 2. A mera titularidade formal do bem não é suficiente para autorizar a restituição quando há indícios de que o veículo era utilizado habitualmente por terceiro investigado em atividades criminosas.
3
. Mantém-se a apreensão do bem quando persiste interesse processual na preservação de elemento probatório relevante para investigação em curso.
(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10159815320258110015, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025).

Dessa forma, a restituição do bem apreendido somente é cabível quando não houver dúvida quanto à propriedade alegada e à licitude de sua origem, bem como quando inexistir interesse da persecução penal na manutenção da constrição
.

Importa salientar que incumbe aos requerentes comprovar a propriedade do bem, a licitude de sua origem e a ausência de interesse processual na manutenção da apreensão, distribuição do ônus probatório que decorre do art. 156, caput, do Código de Processo Penal e não implica violação à presunção de inocência
.

Embora se alegue que os aparelhos pertençam aos acusados, não foram apresentados elementos mínimos aptos a comprovar, de forma inequívoca, a titularidade e origem lícita
.
Logo, ausente comprovação inequívoca do direito dos apelantes sobre os aparelhos celulares, inviável o deferimento da restituição.

Ademais, os bens foram apreendidos por ocasião da prisão em flagrante dos investigados, no contexto de arrombamento de torre de telefonia da empresa Claro, com subtração de baterias e possível atuação conjunta, conforme consta dos autos.

Soma-se a isso que, segundo consignado pela autoridade judicial de origem (ID. 336904366, p. 1-2), os objetos apreendidos permanecem relevantes para a persecução penal, por se destinarem à perícia técnica, inclusive extração de dados, verificação de eventuais comunicações entre os envolvidos e análise de geolocalização, mostrando-se indispensáveis à elucidação dos fatos e à preservação da cadeia de custódia da prova digital
.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara no sentido de que “bens apreendidos que ainda interessam ao processo não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado da
decisão penal (art. 118 do CPP)” (
AREsp
n. 2.406.192/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

No
mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:

“A restituição de bem apreendido no curso de investigação criminal exige comprovação inequívoca de titularidade lícita, ausência de interesse para a instrução e inexistência de vínculo com infrações penais. 2. Persistindo dúvidas sobre a origem do bem e sua conexão com organização criminosa, deve-se manter a apreensão conforme o art. 118 do CPP” (N.U 1002126-23.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025).

Assim, enquanto subsistir interesse processual na apuração dos fatos e na preservação da cadeia de custódia da prova, revela-se legítima a manutenção da apreensão dos bens.

Por fim, a defesa requer que a extração de dados seja realizada em prazo exíguo. O pleito, contudo, não comporta acolhimento, pois a realização do exame incumbe aos órgãos oficiais competentes, que atuam segundo parâmetros especializados, disponibilidade operacional e rotinas administrativas próprias, não sendo, em regra, cabível a fixação judicial de prazo específico para a sua conclusão, ausente demonstração concreta de mora desarrazoada
.

Nesse contexto, não há ilegalidade ou abuso apto a ensejar a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto por
Diego Camargo,
Echellen
Eduarda dos Santos Moura, Fabricio Freitas Borges e
Wdson
Santos Almeida

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de restituição de be
ns

apreendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026